Tribunal: TJMT
Processo: 1020748-47.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020748-47.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO - CPF: 062.279.201-69 (APELADO), DEIVANILSON CLAYTON CAMPOS PINTO - CPF: 532.153.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANAINA CAMPING PESCA LTDA - CNPJ: 70.492.749/0001-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020748-47.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO E RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DO
ARTIGO 155, §4o, I, C/C O ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
:
1)
NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS ATINENTES À
CULPABILIDADE
, AOS
MOTIVOS
E ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME – PARCIAL PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PREMEDITAÇÃO E FUNDAMENTOS PARA NEGATIVAR A MOTIVAÇÃO DO AGENTE – CAUSA DE AUMENTO DE PENA ATINENTE AO REPOUSO NOTURNO QUE PODE SER UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL;
2)
RECONHECIMENTO DO MOTIVO TORPE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – PRÁTICA DO FURTO PARA SUSTENTAR O VÍCIO NAS DROGAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE CONSTITUI PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA;
3)
INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL NO DELITO PREVISTO NO
ARTIGO 329, DO CÓDIGO PENAL
– RESISTÊNCIA PRATICADA CONTRA 2 (DOIS) FUNCIONÁRIOS – REJEIÇÃO – CRIME ÚNICO E COMETIDO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, SEM MODIFICAR O
QUANTUM
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: REAJUSTE DA PENA DE MULTA EM PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA.

Premeditar significa decidir com antecedência, arquitetar, engendrar o delito, não sendo admissível sopesar de modo desfavorável a culpabilidade – pela premeditação – o simples fato de o agente utilizar uma barra de ferro para arrombar o comércio, sem a demonstração concreta de preparação prévia para facilitar a execução do furto.

“
[...] A falta de motivação aparente não justifica a valoração dos motivos do crime, “ante a flagrante ausência de fundamentação, já que, à toda vista, aqueles não ultrapassam o tipo penal (STJ, RHC 105.761/PE)
” [TJMT N.U 0007167-68.2015.8.11.0064, Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, julgado em 17.12.2019].

“
[...] A decisão agravada está correta, pois observou o entendimento, fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1087, de que ""A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)" (REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3a S., DJe 27/6/2022), onde restou admitido, por compreensão majoritária, a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP)
”. [STJ. AgRg no AREsp 2145238 / TO. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5a Turma. Julgado em: 20/6/2023. DJe: 26/6/2023].

A prática do furto para sustentar o vício nas drogas constitui problema de Saúde Pública e não motivo idôneo para recrudescer a pena do acusado, ao argumento de caracterizar a agravante da torpeza contida no artigo 61, II, “a”, do Código Penal.

“
[...] Se o sujeito, num mesmo contexto fático, opõe-se à execução de ato legal, mediante violência a dois funcionários públicos, há um único crime de resistência contra a mesma vítima, o Estado. [...]
” [TJMG, Emb Infring e de Nulidade 1.0134.19.007330-1/002, Relator: Des Flávio Leite, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/08/2021, publicação da súmula em 25/08/2021].

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação da decisão, afigura-se impertinente que o julgador esmiuce toda a matéria debatida ou cada um dos dispositivos legais tidos por violados pela parte, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020748-47.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos PJE n. 1020748-47.2023.8.11.0002, que julgou a denúncia procedente e condenou RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO à pena de 8 (oito) meses de reclusão, 2 (dois) meses de detenção, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa – substituídas por 1 (uma) restritiva de direitos –, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4o, I, c/c o 14, II, e 329, todos do do Código Penal [furto qualificado tentado e resistência].

A 4a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande/MT busca a reanálise da dosimetria da pena do apelado, asseverando que: 1) há elementos suficientes para negativar as vetoriais atinentes à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime; 2) é possível reconhecer a agravante do motivo torpe, haja vista que o acusado “
pretendia promover a revenda dos bens subtraídos com a finalidade exclusiva de adquirir entorpecentes”
; 3) faz-se imperioso a incidência do concurso formal no delito do artigo 329, do Código Penal, haja vista que a resistência exercida pelo apelado foi perpetrada em desfavor de 2 (dois) policiais militares.

Ao final, prequestiona, “
a matéria legal envolvida na presente ação penal, para efeitos de interposição de recurso especial e extraordinário
” [doc. digital n. 219444212].

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, assistindo ao apelado, requer o improvimento do apelo acusatório [doc. digital n. 211646587].

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do recurso, “
devendo ser mantida a sentença de piso em seus exatos termos
” [doc. digital n. 221398197].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020748-47.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado, RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO, a prática dos crimes de tentativa de furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo] e resistência, consoante se extrai da peça acusatória:

“
[...]

Segundo apurado, no dia 01/06/2023, por volta das 23h40, o acusado se dirigiu até o ponto empresarial da “VG Pesca e Camping”, sediado na Avenida Alzira Santana, no 398, centro sul, em Várzea Grande/MT, e portando um alicate universal rompeu o sistema de segurança da porta de enrolar à direita, na fachada frontal, assim permitindo sua abertura.

Ato contínuo, o acusado ingressou no salão principal da edificação e passou a acondicionar, em duas sacolas, dois Kits de Facas, cinco Facas e dois Canivetes, no valor de R$1.000,00 (id. 120431438).

Nesse momento, durante uma ronda pela Avenida Alzira Santana, uma guarnição da polícia militar avistou a porta aberta da fachada frontal da “VG Pesca e Camping” e prontamente estacionou a viatura para averiguação.

Ao ingressar nas dependências da edificação do referido ponto empresarial, os policiais surpreenderam o acusado portando uma barra de ferro que investiu contra a guarnição integrada pelos militares Rodrigo de Santana Oliveira Silva e Deivanilson Clayton Campos Pinto.

Em resposta, os policiais realizaram disparo de munição não letal em direção ao acusado, o qual foi imobilizado.

Ressalte-se que os bens separados pelo acusado foram restituídos à vítima mediante o termo de entrega no 2023.16.218462, ao passo que o arrombamento de seu ponto empresarial foi periciado no Laudo no 223.2.19.9067.2023.121141-A01.”
(doc. digital n. 219444150)

Encerrada a instrução processual, a denúncia foi julgada procedente e RAFAEL condenado pela prática dos crimes contidos nos artigos 155, §4o, I, c/c o artigo 14, II, e 329, todos do Código Penal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO se insurge somente em relação à dosimetria da pena imposta, buscando, em relação ao crime de
furto tentado
:
1.1)
na primeira fase, a negativação das vetoriais atinentes à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime;
1.2)
na fase intermediária, seja reconhecida a agravante contida no artigo 61, II, “a”, do Código Penal e; no que tange ao delito de resistência, a incidência do concurso formal de delitos.

Tendo em vista que o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, passo a verificar a dosimetria imposta na sentença.

DO CRIME DE FURTO TENTADO

Na primeira fase, embora o juízo singular tenha considerado 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, manteve a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 2 (dois) anos de reclusão,
verbis
:

“A
culpabilidade está evidenciada
. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, pelo fato do agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

Trata-se de réu primário (id. 120465285), apesar da vasta folha de antecedentes, não possuía até a data dos fatos, sentença penal condenatória transitada em julgado em seu desfavor.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social.

Diante da fala do acusado em juízo, aliado à análise de seu histórico,
verifica-se que possui personalidade voltada para prática de ilícitos penais
.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis
.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, sendo patrocinado pela i. Defensoria Pública
.

Tudo isso sopesado, quanto ao crime de furto qualificado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em
dois (02) anos de reclusão
;

No que tange à reforma da primeira fase da dosimetria da pena, a pretensão acusatória comporta
parcial acolhimento
.

Em relação à
culpabilidade
, a 4a Promotoria de Justiça Criminal Várzea-grandense assevera que é possível inferi-la em razão de o agente ter premeditado o furto, pois “
o recorrido, munido de uma barra de ferro, foi até o local do fato, em período noturno, arrombou a porta [...] separou os bens com o propósito de assenhoramento definitivo”
.

Não ignoro que “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” [Enunciado Orientativo n. 49 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

Entretanto, “
a premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. n. 20137/2018; TJMT, Ap. n. 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap. n. 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta
” [TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021].

Não obstante os argumentos ventilados pelo Ministério Público, percebe-se, às escâncaras, que não ficou demonstrada a premeditação do crime, mas apenas que o réu se dirigiu ao estabelecimento comercial, munido de um pedaço de ferro, arrombou a porta da frente e começou a subtrair os produtos do interior.

Não houve uma preparação prévia para o furto, tampouco a elaboração de atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a elucidação da autoria delitiva.

O acusado, ao que parece, não ficou dias planejando o crime, não ficou visitando o estabelecimento por diversas vezes ou acompanhando a rotina de fechamento do comércio, objetivando eliminar qualquer possiblidade de erro.

Na hipótese vertente, RAFAEL simplesmente se apoderou de uma barra de ferro, arrombou a porta da frente do estabelecimento comercial e invadiu o local para subtrair os produtos. Além disso, estava transportando a
res furtivae
para o lado externo quando foi interpelado pelos policiais militares, o que evidencia, mais ainda, que sequer premeditou a ação delituosa.

O fato de ter sido praticado durante a noite mostra o intento criminoso do apelante em facilitar a prática delitiva, mas não comprova, de modo insofismável, a existência de premeditação, a autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar.

Colho precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] READEQUAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE [...] AUSÊNCIA DE PROVAS DA PREMEDITAÇÃO [...] Não havendo provas da premeditação [...] dos furtos, a par da aparente incongruência de assim proceder, [...] não se aplicam tais aspectos negativos, a implicar na redução da pena-base ao patamar mínimo legal [...]”
(N.U 1006406-82.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO [...] PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – PENA-BASE – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – JULGADO DO TJMT [...] “A premeditação por si só, ou seja, sem qualquer fato vinculado e específico que extrapole a normalidade do próprio tipo penal, não autoriza a elevação da pena-base” (TJMT, Ap no 0043496-09.2019.8.11.0042) [...]”
(N.U 1008548-93.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023)

Em relação à negativação dos
motivos
, a 4a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande/MT e nem o juízo singular explanaram motivos para considerar desfavorável a vetorial.

Não por outra razão que, “
a falta de motivação aparente não justifica a valoração dos motivos do crime ‘ante a flagrante ausência de fundamentação, já que, à toda vista, aqueles não ultrapassam o tipo penal (STJ, RHC 105.761/PE)’”
[TJMT, N.U 0007167-68.2015.8.11.0064, Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, julgado em 17.12.2019].

Noutro giro, em relação às
circunstâncias
, a vetorial deve ser negativada porque o furto foi cometido durante o repouso noturno e, em razão de a causa de aumento não ter sido empregada para majorar o crime, não há nenhuma incongruência em utilizá-la na primeira fase dosimétrica.

Tal circunstância está em consonância com o Tema Repetitivo n. 1087, do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“A decisão agravada está correta, pois observou o entendimento, fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1087, de que ""A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)" (REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3a S., DJe 27/6/2022),
onde restou admitido, por compreensão majoritária, a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria

(art. 59 do CP)
”. (STJ. AgRg no AREsp 2145238 / TO. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5a Turma. Julgado em: 20/6/2023. DJe: 26/6/2023)”
(TJMT, N.U 0001887-16.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024)

Diante da existência de
uma única
vetorial negativada [
circunstâncias do crime
], emprego a fração de aumento de 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Dando continuidade, o juízo reconheceu a confissão espontânea do apelado; contudo, deixou de utilizá-la porque na sentença a pena basilar havia sido fixada no mínimo legal.

In casu
, considerando o recrudescimento da pena-base e seu distanciamento do piso legal previsto para o tipo penal infringido, reconheço a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, emprego a fração de 1/6 (um sexo) para arrefecer a reprimenda, estabelecendo-a no seu patamar mínimo, qual seja, em
2 (dois) anos de reclusão
.

Noutro giro, não comporta acolhimento o pedido do MP para reconhecer a agravante do motivo torpe, sob o argumento de que “
o apelado pretendia promover a revenda dos bens subtraídos com a finalidade exclusiva de adquirir entorpecentes”
.

Embora reprovável o comportamento do agente a circunstância de o ato praticado trazer a intensão de revender o produto do crime para manter o seu vício, não dá colores de torpeza a ele.

Nesse sentido, o seguinte precedente do Tribunal de Justiça Mineiro:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES [...] DECOTE DA AGRAVANTE DO MOTIVO DO CRIME - IMPERATIVIDADE – [...] A prática do delito de furto para sustentar o vício nas drogas constitui problema de saúde pública e não configura motivo idôneo para recrudescer a resposta estatal ao autor do injusto penal. Assim, impõe-se o decote da agravante do art. 61, II, "b', do Código Penal. [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.324492-0/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/05/2024, publicação da súmula em 08/05/2024)

Desse modo, fica a reprimenda intermediária estabelecida em
2 (dois) anos de reclusão
.

Na fase derradeira, mantenho o arrefecimento atinente à tentativa na fração de 2/3 (dois terços) e fixo a reprimenda definitiva em
8 (oito) meses de reclusão
.

Por derradeiro, em relação à pena de multa, observo que o juízo singular – embora tenha reconhecido a causa de diminuição de pena do artigo 14, II, do Código Penal – manteve a sanção pecuniária no seu mínimo legal, qual seja, em 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista que a pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros da reprimenda corpórea, readéquo o
quantum
dela, de ofício, estabelecendo-a definitivamente em
3 (três) dias-multa
.

DO DELITO DE RESISTÊNCIA

Tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, o juízo singular fixou a pena definitiva do crime no seu mínimo legal, qual seja, de
2 (dois) meses de detenção
.

O Ministério Público busca o reconhecimento do concurso formal de crimes, haja vista que a resistência praticada por RAFAEL foi empreendida contra 2 (dois) policiais militares.

De fato, não há dúvidas de que 2 (dois) agentes de segurança procederam à abordagem do apelado e que foram ameaçados por ele, com uma barra de ferro, no intuito de opor-se à execução do ato legal de aprisionamento.

Entretanto, não há se falar no concurso formal de delitos, mas prática de crime único.

Conforme leciona Cléber Masson, o delito previsto no artigo 329, do Código Penal tem como objeto jurídico a tutela “
da Administração Pública, relativamente à sua autoridade e ao seu prestígio, fundamentais para o regular exercício da atividade administrativa. Contudo, também se protegem o poder de atuação do funcionário ́publico na execução de atos legais, bem como a integridade física e moral do representante do Estado e do particular que lhe presta auxílio. Esta é a razão pela qual se fala em ‘tutela jurídica bifacial’
”.

Acrescenta, ainda, que o objeto material do crime é “
o

funcionário público competente para a execução do ato legal [...]”
(Código Penal Comentado. 3a Ed., Gen/Método: São Paulo, 2015, p. 1243).

Nesse diapasão, se o agente, em um mesmo contexto fático, opõe-se à execução de um ato legal, mediante violência a mais de um funcionário público –
in casu
, 2 (dois) Policiais Militares –, há um único crime de resistência haja vista infringir bem jurídico singular, qual seja, a Administração Pública. Confira-se:

“
[...] Se o sujeito, num mesmo contexto fático, opõe-se à execução de ato legal, mediante violência a dois funcionários públicos, há um único crime de resistência contra a mesma vítima, o Estado. [...]
” (TJMG, Emb Infring e de Nulidade 1.0134.19.007330-1/002, Relator: Des Flávio Leite, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/08/2021, publicação da súmula em 25/08/2021).

Desse modo, descabe a aplicação do instituto previsto no artigo 70, do Código Penal.

Por derradeiro, embora o Ministério Público busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJMT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

De resto, consigno que se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO para reconhecer a negativação da vetorial atinente às “
circunstâncias
” do
crime de furto tentado
, porém, conservo a reprimenda corpórea em
8 (oito) meses de reclusão
e
2 (dois) meses de detenção
, no regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, cuja escolha ficará a cargo do Juízo das Execuções Penais.

DE OFÍCIO
, procedo ao reajuste da sanção pecuniária, fixando-a em
3 (três) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024